Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-60.2020.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703206-60.2020.8.07.0017 RECORRENTE: SAMUEL SANTOS SALLES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. TESE DEFENSIVA HOMICÍDIO CULPOSO. NÃO SUBSUNÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. POLICIAL MILITAR DE FOLGA. ARMA CORPORAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA. MOTIVOS DO CRIME. PROVOCAÇÕES ANTERIORES. MOTIVO FÚTIL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DE OUTRA PESSOAS. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CONSEQUENCIAS DO CRIME. ORFANDADE. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO/DIMINUIÇÃO. PRIMEIRA FASE. 1/8 (UM OITAVO). JURISPRUDÊNCIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE. SÚMULA N° 545 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO/DIMINUIÇÃO. SEGUNDA FASE. 1/6 (UM SEXTO). JURISPRUDÊNCIA. REPARAÇÃO MÍNIMA. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. VALOR PROPORCIONAL E ARRAZOADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme demonstrado pelas provas dos autos, sobretudo pela confissão do apelante, pelas imagens colacionadas e pelas provas testemunhais produzidas, o agente, no intuito de lesionar a vítima, desferiu-lhe um chute e um golpe de “coronhada”, com a qual ocorreu o disparo da arma, atingindo a cabeça da vítima. Denota-se, portanto, que as ações voluntárias do réu são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 129, § 3o, do Código Penal, sendo certo que também não subsistem elementos para afastar a culpabilidade. 2. O Policial Militar, ainda que de folga, deveria alinhar seu comportamento à manutenção da ordem pública. Agindo no sentido contrário, sua conduta revela-se mais reprovável, circunstância a justificar a valoração negativa da culpabilidade. 3. O apelante relata em seu interrogatório o motivo da realização da abordagem, como sendo o fato de a vítima já lhe ter proferido provocações. Assim, trata-se em verdade de motivo fútil, banal. 4. Revela notar que o projétil atingiu o portão da residência, na frente da qual se deram os fatos. Assim, a quantidade de pessoas presentes no momento dos fatos está apta a ensejar a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que com sua conduta, o apelante poderia ter vitimado outras pessoas. 5. A vítima deixa duas filhas, de 8 e 10 anos de idade. Desse modo, as consequências não são somente aquelas inerentes ao tipo, uma vez que há prejuízo à prole em razão da ausência afetiva, financeira e material que o pai poderia proporcionar. 6. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, soma-se 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada, uma vez que há 08 (oito) delas relacionadas no artigo. 7. In casu, a sentença majorou a pena em 3 anos, utilizando-se do critério de 1/8 supra, um ano para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Em razão do princípio do non reformatio in pejus, impõe-se a manutenção da pena-base em 7 (sete) anos de reclusão, descabendo a retificação do equívoco material da sentença em grau de apelação unicamente da Defesa. 8. Conforme interrogatório em sessão plenária e à autoridade policial, o apelante confirma os fatos, no entanto aduz que agiu sob legítima defesa. Trata-se do que a jurisprudência e doutrina denominam de confissão qualificada, ou seja, o agente do fato confessa os fatos, mas assevera tese defensiva descriminante ou exculpante. 9. Nos termos do enunciado de Súmula n. 545 do STJ: “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”. 9.1. Assim, deve-se fazer incidir a redução da pena pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que na modalidade qualificada. 10. A jurisprudência utiliza como critério aceito o quantum de 1/6 para agravantes e atenuantes, a ser aplicado na segunda fase da dosimetria da pena. 11. Nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, a sentença condenatória “fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”. 12. Conforme demonstrado, a vítima deixa duas filhas, de 8 e 10 anos de idade. Nesse descortino, o valor fixado em sentença, considerando a idade das crianças, que tal indenização tem o condão de reparação mínima, que inclui inclusive reparações por danos morais, não se mostra desarrazoado ou desproporcional, analisando ainda a capacidade econômica do apelante. 13. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 121, § 3o, do Código Penal, asseverando que a sua conduta deveria ter sido desclassificada para o crime de homicídio culposo; b) artigo 59 do CP, ao argumento de que as circunstâncias judiciais teriam sido sopesadas de forma equivocada, sobretudo quanto à culpabilidade, aos motivos, circunstâncias e consequências do crime. Verbera que a pena-base deve ser redimensionada, para que seja fixada próxima de seu mínimo legal; e c) artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto entende que deve ser afastada a indenização, tendo em vista que essa não teria sido objeto de pedido nem de instrução nos autos. Suscita, em relação às sobreditas alíneas “b” e “c”, dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-los. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 59 e 121, § 3o, ambos do CP, pois para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede o apelo de transitar quanto à indigitada contrariedade ao artigo 387, inciso IV, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “cabe ressaltar que foi deduzida na denúncia o pedido indenizatório, tendo-se então por oportunizado, pois no momento adequado” (ID 56963728); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “nos termos do art. 387, IV, do CPP, basta que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantia bastante ao exercício do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no REsp n. 2.029.732/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023). Igual teor: REsp 2.006.185, Ministra Daniela Teixeira, DJe de 1o/7/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Igualmente o apelo não deve seguir em relação à arguida divergência jurisprudencial. Isso porque a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027